Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006379-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (EMBARGANTE), JOAO DA SILVA LADEIA - CPF: 091.137.111-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO JOÃO DA SILVA LADEIA (EMBARGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ROSA BARRANCO LADEIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE HAYDEE LEITE FONTES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -

DECISÃO DE BASE QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Consoante se infere da análise conjugada dos §§ 1o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, será cabível a fixação de honorários em grau de recurso, desde que a decisão recorrida tenha fixado honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
CLEITON TUBINO SILVA,
com o fito de sanar omissão atribuída ao Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face do
ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA
, o qual deu provimento ao recurso.

Na ocasião, o embargante, em breve arrazoado, alega que o julgado foi omisso, pois deixou de fixar honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere da análise conjugada dos §§ 1o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, será cabível a fixação de honorários em grau de recurso, desde que a decisão recorrida tenha fixado honorários advocatícios.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §1o, NCPC.
São cabíveis honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios recursais devem ser fixados com arrimo no art.85, §1o, do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.004810-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

Todavia, não foi o que ocorreu na hipótese, uma vez que a decisão de origem, proferida nos autos da ação de execução de honorários, não fixou honorários sucumbenciais, hipótese que não autoriza a majoração em sede de recurso.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021